Tribunal: TJDFT
Processo: 0751093-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CONSTRIÇÃO QUE APARENTEMENTE RECAIU SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Não obstante a dicção do artigo 840, § 2o, do Código de Processo Civil, veículo automotor penhorado pode ser confiado ao depósito do executado quando isso representar a forma menos onerosa da medida e não acarretar prejuízo para a execução, sobretudo ante a anotação do gravame no RENAJUD.
II. Se a constrição não recaiu diretamente sobre o veículo automotor, mas sobre os seus direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, não se justifica a sua remoção para o Depósito Público.
III. À falta de alteração da verdade dos fatos ou de alguma outra forma de atuação temerária da executada, não procede o pleito de condenação por litigância de má-fé.
IV. Recurso conhecido e provido.